Tribunal: TJSP
Processo: 2249724-23.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Agravo em execução criminal – Traslado das peças indicadas para formação do instrumento. Atribuição do escrivão. Inteligência dos artigos 587, 'caput', e parágrafo único; 588 e 590 do CPP. Precedentes do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta 15a Câmara de Direito Criminal – 'Error in procedendo' evidenciado – Correição provida para determinar que a serventia realize

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Agravo em execução criminal – Traslado das peças indicadas para formação do instrumento. Atribuição do escrivão. Inteligência dos artigos 587, 'caput', e parágrafo único; 588 e 590 do CPP. Precedentes do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e desta 15a Câmara de Direito Criminal – 'Error in procedendo' evidenciado – Correição provida para determinar que a serventia realize o traslado das peças indicadas na petição de interposição do recurso.